Tribunal: TJBA
Processo: 8024432-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA n. 8024432-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: MARIA DA CONCEIÇÃO MANTA DANTAS MARTINELLI BRAGA e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DERALDO BARBOSA BRANDÃO FILHO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PROCURADOR DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. AUTO-APLICABILIDADE DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO §5º (ATUAL § 7º), DO ART. 40, DA CF. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DE PARIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE EM VALOR IGUAL AOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS PERCEBIDOS EM VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO, NA MESMA PROPORÇÃO E NA MESMA DATA, SEMPRE QUE SE MODIFICAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, SENDO TAMBÉM ESTENDIDOS AOS INATIVOS QUAISQUER BENEFÍCIOS OU VANTAGENS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA. ISENÇÃO DE TAXAS JUDICIÁRIAS AOS ENTES PÚBLICOS NÃO ALCANÇA O REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI N.6.830/80 E DO ART.10 DA LEI ESTADUAL N. 12.373/2011. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUBENCIAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DO RÉU. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelações simultâneas e remessa necessária nº 8024432-60.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado as partes acima enunciadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA AUTORA e, EM REEXAME NECESSÁRIO, confirmar, no mais, a sentença, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.